Tribunal: TJPA
Processo: 0802938-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802938-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 312, c/c o artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal,
o descumprimento
injustificado
de
condição da liberdade provisória
constitui motivação idônea para a sua
revogação
e
negativa do direito de apelar em liberdade
, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão preventiva. precedentes do stj.

2. na hipótese, após ofício da central de monitoramento da seap, informando acerca da
quebra de condição da liberdade provisória por monitoramento eletrônico
, consistente no
desligamento injustificado do equipamento
, o juízo inquinado coator,
mediante requerimento do ministério público
,
decretou a prisão preventiva do paciente
.

3. Com efeito, verifica-se que a
tese de ausência de justa causa
para a decretação da preventiva
não encontra guarida
, vez que o magistrado
a quo
a fundamentou escorreitamente, respaldado nas premissas do
artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal
,
considerando que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que anteriormente lhe havia concedido o direito à liberdade
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA. NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 04 de
abril
de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Hugo Henrique dos Santos Alves
, por intermédio de
advogada particular
regularmente habilitada nos autos, contra ato do
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
petição inicial
, ID 843899, a impetrante informa que foi decretada que o paciente foi
preso preventivamente

em
21/01/2019
, após o suposto flagrante da prática do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Indicou que, em
12/04/2019
, o paciente obteve a
revogação da prisão preventiva
, com aplicação de medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico até o término da instrução processual.

Afirmou, ainda, que após a regular instrução processual, o ora paciente foi condenado nos autos do
Processo nº 0001753-25.2019.8.14.0401
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, sendo-lhe
concedido
, na ocasião,
o direito de apelar em liberdade
.

Salientou que, após a mencionada decisão,
o juízo decretou a prisão preventiva do paciente
, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do
descumprimento do monitoramento eletrônico por desligamento do dispositivo
em
16/10/2020
.

Alegou, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que não há justa causa para a decretação da segregação cautelar, pois a sentença condenatória havia anteriormente lhe concedido o direito de recorrer em liberdade sem aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Por tais argumentos, requereu a concessão do pedido de liminar, parara que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao fim, postulou pela concessão em definitivo da ordem.

Distribuídos os autos do presente
writ
, coube a relatoria do feito por prevenção, à minha relatoria, contudo, em função do afastamento de atividades regulares, coube sua apreciação de liminar ao
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, que
indeferiu
a
liminar
requerida e solicitou as
informações
da autoridade coatora, ID 8530611.

O juízo inquinado coator prestou informações, ID 8543252.

Nesta
Superior Instância
, ID 8560439, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo Mendonça da Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
da ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Após compulsar as razões suscitadas no presente remédio constitucional, entendo que a impetração ora analisada
não merece ser prosperar
, pelos motivos a seguir delineados.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento cautelar definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção e de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, verifico que
a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe
.

Segundo informações do juízo coator, o ora paciente fora denunciado pelo representante do Ministério Público, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Noticiou a
denúncia
, que o nacional
Pedro Lucas Evanovitch da Silva Cruz
foi abordado por uma guarnição policial e, após revista pessoal, foram encontrados em sua posse
02 (duas) “cabeças”
de entorpecente popularmente conhecido por
“maconha”
. Ao ser indagado, apontou que teria adquirido o entorpecente na residência do ora paciente,
Hugo Henrique dos Santos Alves
.

Ao chegar no local, a equipe policial recebeu a autorização da genitora do paciente para fazer buscas, que resultaram na apreensão de
02 (duas) balanças de precisão
,
02 (dois) aparelhos celulares
, além de outras
02 (duas) porções de substância esverdeada
, característica de
“maconha”
, e a quantia de R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais), em espécie.

Após a prisão flagrancial, pela prática do delito apresentado na denúncia, a prisão preventiva do paciente foi revogada no curso do processo, ocasião em que foram estipuladas medidas cautelares diversas da prisão, e, após a sua condenação, foi-lhe garantido o direito de apelar em liberdade.

Ocorre que, após o trâmite processual,
sendo mantidas as condições de liberdade estipuladas na decisão que revogou a preventiva, apesar da prolação da sentença condenatória
, o Juízo
a quo
foi comunicado pela
Central de Monitoramento da SEAP
, que o paciente teria
quebrado as condições de sua liberdade provisória
,
sem apresentar qualquer justificativa
, no período de
16/10/2020 à 29/11/2020
, razão pela qual,
após manifestação do Ministério Público
, o magistrado
decretou a prisão preventiva do paciente
, em razão de
descumprimento das condições do monitoramento eletrônico
, conforme consta na decisão de
ID 5901718
, do
Processo Originário nº 0001753-25.2019.8.14.0401
.

A citada decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada,
in verbis
:

“
(...). Trata-se de
Ofício nº 2478/2020/CIME/SEAP/PA
, informando acerca da
quebra do monitoramento eletrônico
por parte do réu
HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
, o qual teria
desligado
o
equipamento
em
diversas ocasiões
entre os dias
16 de outubro e 29 de novembro de 2020.
Intimada a
defesa técnica do acuado
, para
apresentar justificativa
para a
quebra do monitoramento eletrônico
, ex vi às fl. 109/110, esta
quedou-se inerte conforme certificado à fl. 115
. Instado a se manifestar,
a RMP
às fls. 117/119,
pugna seja decretada a prisão preventiva do réu
,
posto que comprovada a quebra das condições impostas quando da liberdade provisória ao mesmo
. É o relatório. Decido. In casu,
resta evidente a quebra das condições impostas por este juízo quando da revogação da prisão preventiva do acusado
. O
ofício encaminhado pela central de monitoramento à esta Unidade Judicial demonstra que em diversas ocasiões o réu deligou o equipamento eletrônico, sem apresentar qualquer tipo de justificativa para tanto, sendo que sequer sua defesa técnica se manifestou sobre o caso
. Assim sendo,
entendo que a prisão preventiva do acusado se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, uma vez que o mesmo tem demonstrado total desprezo às decisões judiciais
.
O art. 312, §1°, do CPP é bem claro ao dizer que a prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento, por parte dos réus em processos penais, das medidas cautelares diversas da prisão, que tenham sido anteriormente estipuladas pelo juízo
. (...). Por todo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado HUGO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
,
nos termos do art. 312, §1º, do CPP, para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal
. (...).
”. (ID 8493902).
Grifei

Com efeito, verifica-se que a
tese de ausência de justa causa
para a decretação da preventiva
não encontra guarida
, vez que o magistrado
a quo
a fundamentou escorreitamente, respaldado nas premissas do
artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal
, considerando que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que anteriormente lhe havia concedido o direito à liberdade.

Observa-se, assim, que o
decisum
impugnado está devidamente fundamentado, em atenção ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Não resta dúvidas que,
diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão
, qual seja,
o desligamento injustificado do monitoramento eletrônico
, no período de
16/10/2020 à 29/11/2020
,
a manutenção da custódia preventiva do paciente se motiva no receio de risco à efetividade do processo
, deduzido do
não atendimento a um dever de conduta legítima e regularmente imposto
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO.
1.
Diante do flagrante descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não resta alternativa senão a segregação corporal, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
. 2. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF-3 HC 5033245-28.2019.4.03.0000 SP, Relator (a): Desembargador Federal MAURÍCIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 20/02/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: DJF3 26/02/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Nos termos do art. 312, c/c o art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão preventiva
. 2. Condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC 0258294-77.2018.3.00.0000 SP 2018/0258294-7, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de medida cautelar, uma vez que o acusado deu causa à perda de comunicação diante da descarga total da bateria do dispositivo de monitoração eletrônica e não respondeu às tentativas de contato telefônico no número cadastrado no sistema. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Precedentes
. 2. No caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz pode substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º - CPP, mas as duas primeiras opções constituem apenas faculdades persuasivas do magistrado, não configurando posição exigível (direito subjetivo) do preso. 3.
Nos termos do §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação da parte para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado
. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no RHC 148678 MG 2021/0178034-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 – SEXTA TURMA).
Grifei

Com efeito, verifico que não há nos autos justificativa plausível para modificar a condição processual do paciente, vez que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas, autorizam ao Juízo, mediante requerimento do Ministério Público, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, consoante preconiza o
artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal
.

Assim, estando a decisão ora atacada devidamente fundamentada, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a manutenção da medida ora impugnada é medida que se mostra inevitável.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
denego-lhe
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/04/2022